Tribunal: TJMT
Processo: 1007096-95.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007096-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Busca e Apreensão, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), RUI BARBOSA FREITAS - CPF: 162.821.670-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDOS EXPRESSAMENTE FORMULADOS. VÍCIO “CITRA PETITA”. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o valor da multa cominatória em R$ 50.000,00 e fixando os critérios de correção e juros. O agravante alega omissão na decisão quanto à análise de três pedidos, mesmo após a oposição de embargos declaratórios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em nulidade por vício citra petita, ao deixar de se manifestar sobre pedidos autônomos e relevantes formulados no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

A decisão agravada deixou de examinar expressamente os pedidos relacionados ao saldo remanescente, aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e à litigância de má-fé, mesmo após oposição de embargos de declaração.

A omissão configura nulidade parcial, por afronta aos arts. 489, §1º, IV, e 93, IX, da CF/1988, impedindo o esgotamento da prestação jurisdicional.

A apreciação direta dos pedidos pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, contrariando o princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a nulidade parcial da decisão agravada, com retorno dos autos à origem para análise dos pedidos omitidos.

Tese de julgamento: “1. Configura vício citra petita a decisão judicial que deixa de apreciar pedidos expressamente formulados no cumprimento de sentença. 2. A omissão enseja nulidade parcial e impede o exame do mérito pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.760.472/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19.10.2020; TJMT, RAI nº 1003926-23.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 22.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Rui Barbosa Freitas em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos
do cumprimento de sentença n.º

0003846-63.2005.8.11.0003, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Bradesco S.A., mantendo a multa cominatória, com determinação para o exequente apresentar memória de cálculos.

Inconformado, insurge-se o exequente, ora agravante, alegando a ausência de manifestação do Juízo de primeiro grau acerca de pedidos específicos formulados no cumprimento de sentença, notadamente a condenação do banco agravado ao pagamento do saldo incontroverso não quitado, no valor atualizado de R$ 136.564,14. Ainda, o pagamento dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, atualizados no montante de R$ 6.678,68 e a condenação da instituição bancária por litigância de má-fé, diante do comportamento processual procrastinatório.

Segue afirmando que houve silêncio do magistrado quanto aos requerimentos, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Diante disso, requer o acolhimento dos pedidos, para que o Tribunal os aprecie diretamente, requerendo a reforma da decisão agravada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 274825854).

O douto magistrado a quo prestou as informações (id. 275215462), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 136151172), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Rui Barbosa Freitas promove cumprimento de sentença em desfavor do Banco Bradesco S.A., objetivando o recebimento da condenação a título de dano material e de
astreintes
.

A controvérsia originou-se na ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento nº 1411746 pelo agravado Rui Barbosa Freitas, que resultou na apreensão do veículo financiado. Ocorre que, junto ao bem apreendido, havia um baú frigorífico e demais acessórios pertencentes ao agravante, que não estavam vinculados ao contrato. Após a consolidação da posse do bem pelo banco, o veículo e os acessórios foram vendidos conjuntamente.

Rui Barbosa Freitas, por sua vez, apresentou reconvenção e, posteriormente, interpôs recurso de apelação, no qual obteve provimento parcial para que os acessórios lhe fossem restituídos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Diante da impossibilidade material de devolução dos acessórios o banco peticionou informando o fato superveniente e pleiteou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

O recorrente apresentou, então, cumprimento de sentença requerendo a execução da multa diária e dos valores dos bens acessórios vendidos indevidamente.

Após divergências quanto aos cálculos e impugnações, o Banco Bradesco S.A. realizou depósitos no total de R$ 172.662,92 (cento e setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), afirmando ter liquidado integralmente o valor dos acessórios.

O exequente discordou do valor depositado, postulando o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.

O feito prosseguiu, de modo que o Banco Bradesco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, além de seguro garantia judicial para garantir o juízo.

O juiz
a quo
, considerou a impugnação intempestiva, todavia, diante da excessividade do valor das
astreintes
à época, que ultrapassavam mais de um milhão de reais, reduziu a multa diária e a fixou em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Dessa decisão ambos agravaram.

A imposição da multa e sua redução foram mantidas (RAI n.º 1008781-84.2018.8.11.0000). Por outro lado, foi reconhecida a tempestividade do cumprimento de sentença, determinando que o juízo analisasse as matérias deduzidas pelo banco em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (RAI n.º 1011277-86.2018.8.11.0000).

O juízo de primeiro grau, então, rejeitou a impugnação ofertada pelo Banco Bradesco S.A., mantendo as
astreintes
no valor de R$ 50.000,00
devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data da decisão (12.07.2018), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da mesma data, bem como o montante relativo aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da execução (id. 184969943).

Contra essa decisão, insurge-se agora o agravante.

Afirma, em apertada síntese, a ausência de manifestação do Juízo de primeiro grau acerca de pedidos específicos formulados no cumprimento de sentença, notadamente a condenação do banco agravado ao pagamento do saldo incontroverso não quitado, no valor atualizado de R$ 136.564,14. Ainda, o pagamento dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, atualizados no montante de R$ 6.678,68 e a condenação da instituição bancária por litigância de má-fé, diante do comportamento processual procrastinatório.

Segue afirmando que houve silêncio do magistrado quanto aos requerimentos, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Diante disso, requer o acolhimento dos pedidos, para que o Tribunal os aprecie diretamente, requerendo a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Dê proêmio, verifico que a certidão id. 273629390 denota que o recurso encontra-se sem recolhimento do preparo recursal, de modo que o agravante não é beneficiário da justiça gratuidade. Não obstante, nada impede o conhecimento de seu recurso quanto às matérias de ordem pública arguidas, determinando-se o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, por se tratar de vício sanável, conforme já decidido por esta Terceira Câmara ao julgar o RAC n.º 1004119-95.2019.8.11.0015, em 08.11.2023, de Relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ), além de que eventuais recursos subsequentes na demanda ficarão condicionados à comprovação do recolhimento regular do preparo.

Superado esse ponto, cinge-se a controvérsia em verificar a existência de omissão na decisão interlocutória agravada, quanto à análise de três pedidos expressamente formulados pelo exequente, ora agravante, no âmbito do cumprimento de sentença, quais sejam: a cobrança de saldo remanescente relativo à obrigação principal; o pagamento de honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento; e a condenação do executado por litigância de má-fé.

Dito isso, analisando detidamente os autos, constata-se que tais pedidos foram efetivamente deduzidos no curso do cumprimento de sentença e reiterados na via dos embargos de declaração (id. 183240972 – autos de origem). Entretanto, a decisão agravada (id. 182471034), conquanto tenha enfrentado a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo Banco Bradesco, limitou-se a rejeitá-la e a determinar a apresentação de memória de cálculo restrita à multa cominatória fixada em R$ 50.000,00, com incidência de juros, correção monetária e honorários advocatícios, omitindo-se quanto aos pleitos do exequente.

Assim, a ausência de manifestação judicial sobre pedidos relevantes e autônomos formulados pela parte caracteriza vício de julgamento
citra petita
, matéria de ordem pública, o qual ofende os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais (art. 5º, inciso LV, c/c art. 93, inc. IX, da CF/88), bem como viola frontalmente o disposto no art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 489. (...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

Logo, trata-se de nulidade de caráter parcial e formal, pois impede o esgotamento da prestação jurisdicional e o exercício recursal pleno.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

“
[...] Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial.”
(AgInt no REsp n. 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.10.2020 – destaquei).

Neste contexto, conquanto substanciosas as alegações recursais e relevante a argumentação trazida pelo agravante, não é possível, por esta instância revisora, avançar para análise meritória dos pedidos omitidos.

As matérias deduzidas pelo agravante envolvem pedidos específicos formulados no bojo do cumprimento de sentença, em relação a condenação do banco agravado ao suposto pagamento do saldo incontroverso, além de

honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e litigância de má-fé, de modo que não foram
objeto de análise pelo douto magistrado na decisão objurgada,
sendo certo que qualquer manifestação deste Tribunal nesse sentido acarretaria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse passo, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida,
repiso, as matérias não podem ser conhecidas
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RELAÇÃO DOS CREDORES – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – PRETENDIDA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ O LIMITE DA GARANTIA NA CLASSE QUIROGRAFÁRIO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por força do art. 49, § 3° da Lei 11.101/05 os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e às medidas restritivas impostas pelo Juízo.

O crédito objeto da lide advém de contratos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios de cartões, cessão fiduciária de duplicatas e cessão fiduciária em garantia de direitos creditórios de CDB, motivo pelo qual não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Não se conhece de pedido que não foi analisado pelo Juiz de primeiro grau, bem como daquelas que não foram abordados na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
.”
(RAI n. 1003926-23.2022.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 22.06.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CRÉDITO CONSTITUÍDO POR PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DECISÃO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO

Se o Juízo singular não apreciou a matéria relativa a extraconcursalidade do crédito da instituição financeira discutida em Impugnação ao Crédito, pendente de julgamento, descabe nesta sede a análise, pena de supressão de instância
.”
(RAI n. 1001502-81.2017.8.11.0000, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.12.2017 - negritei)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ABUSO DO DIREITO DE VOTO OU ABUSIVIDADE DA FORMA DE PAGAMENTO – MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL – PRELIMINAR PREJUDICADA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DIFERENÇA DE TRATAMENTO ENTRE CREDORES – PRINCÍPIO “PAR CONDITIO CREDITORIUM” – AUSÊNCIA DE OFENSA – CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO PLANO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.
(...).”
(RAI n. 0009230-64.2015.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.06.2015 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, reconheço a nulidade parcial da decisão agravada, por vício de julgamento
citra petita
, para o fim de determinar que os pedidos formulados pelo exequente sejam expressamente analisados na origem.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025